Tribunal: TJSP
Processo: 2281201-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2281201-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRAS,
é embargado COMERCIAL FRANCÓI LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281201-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2281201-35.2019.8.26.0000/50000
3a Vara Cível de Ribeirão Preto (proc. 0027930-37.2017.8.26.0506)
Embargante: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e outras
Voto no 29491.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelas
agravantes ao v. acórdão de fl. 778/784, sustentando que: a) há omissão do julgado,
porque não se manifestou acerca dos dispositivos de Lei Federal inseridos no agravo
de instrumento, o que deve ser feito, a fim de viabilizar o prequestionamento
necessário à interposição de recurso perante a instância superior; b) há, também,
contradição, porque, de acordo com o exposto no acórdão, “não seria possível penhorar o
faturamento da empresa, pois esta, teoricamente, possui personalidade jurídica própria. Por outro lado,
não seria possível penhorar as quotas do sócio, pois, tendo em vista que por ser uma empresa
individual/unipessoal, não possui quotas.” (sic, fl. 5); c) existe uma única personalidade, que
se entrelaça com a pessoa natural, resultando na unicidade de patrimônio, já que o
ordenamento jurídico pátrio não considera a microempresa como pessoa distinta da
pessoa natural do sócio, de forma que essa circunstância deve ser introduzida no
julgado e ele, consequentemente, reformado, sob pena de infração direta aos artigos
789 e 797 do CPC, e 980-A do Código Civil. Pedem que constem do julgado os
referidos artigos de lei, de forma explícita, bem como que seja atribuído efeito
infringente aos embargos, para o fim de reformar o v. acórdão e dar provimento ao
agravo de instrumento, ou, então, que sejam reparados os pontos suscitados, para fim
de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não contém omissão, contradição
nem obscuridade que devam ser supridas.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado e, neste caso,
nada há a suprir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281201-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
3
Com efeito, as alegações das embargantes apenas
reproduzem argumentos expressamente apreciados e refutados no acórdão, com a
intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual elas não se conformam,
porque lhes foi desfavorável.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou detida e
pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil),
discorrendo minuciosamente a respeito da insistente alegação das autoras
agravantes, as ora embargantes, de que, tratando-se de Eireli, a pessoa jurídica se
confundiria com a física, deixando explicitado que:
“(...) Sobre a questão posta nos autos, a 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial deste Tribunal, quando do julgamento da Apelação no
0016291-40.2015.8.26.0361, Relator o E. Desembargador HAMID BDINE, j. em
20.4.18, já decidiu que: “Conforme esclarece Marcelo Fortes Barbosa Filho, na empresa
individual de responsabilidade limitada (EIRELI), permite-se um desdobramento da
personalidade jurídica do indivíduo (pessoa física) ou do ente imaterial (pessoa jurídica) para que
uma segregação patrimonial seja realizada. Uma parcela do patrimônio da pessoa física ou
jurídica é separada, com o fim precípuo de limitar o risco econômico-financeiro de um
empreendimento. Não surge uma sociedade unipessoal ou uma nova espécie de empresário
individual. Não surge uma nova pessoa, criando-se, isso sim, limites para os riscos assumidos a
partir do patrimônio em separado” (Código Civil Comentado, Manole, 2017, p. 946). Vê-se, pois,
que o desmembramento da personalidade jurídica foi permitido justamente para fins
patrimoniais. Logo, é exatamente pela sua natureza que não se pode cogitar de inexistência de
distinção patrimonial; esta é talvez a sua principal característica e a razão da sua criação. No
mesmo sentido, Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa afirma que a EIRELI é uma modalidade
específica de pessoa jurídica, pois pertence a um único titular e cujo patrimônio de afetação é
dotado de personalidade jurídica (Curso de direito comercial 1, ed. Malheiros, 2011, 3a ed., p.
268/270). É também o teor do Enunciado n. 3 de Direito Societário: “A Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada EIRELI não é sociedade unipessoal, mas um novo ente, distinto da
pessoa do empresário e da sociedade empresária.”.”.
Assim, ao contrário do que afirmam os agravantes, a pessoa física da
executada Regina Célia não se confunde com a empresa Sol Glass Presentes
Eireli, nada, portanto, autorizando a penhora do seu faturamento.
Eventual desconsideração da personalidade inversa, depende de regular
instauração do incidente de desconsideração, desde que presentes os
pressupostos necessários, com observância ao contraditório. (...)” (fl. 783/784,
grifei).
A propósito, os dispositivos legais pertinentes ao caso
foram analisados, mas deles não decorre a conclusão a que chegaram as
embargantes, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão, números de
dispositivos legais, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as decisões
judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução de leis ou artigos.
Vê-se, portanto, que os argumentos oferecidos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2281201-35.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29491
4
embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do julgamento, procurando
forçar interpretação que favoreça as embargantes, inexistindo amparo para o pedido
que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é inviável em sede de
embargos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação das embargantes não determina omissão, contradição nem obscuridade
do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado e julgado, para
fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi decidido.
Lembra-se,
apenas,
que,
como
se
sabe,
prequestionamento não é numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de
Justiça decidido o seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de
forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação
não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no
Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
De resto, a contradição que enseja a oposição de
embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte” (STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02) (1).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o que
já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco
N. da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.